Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-80.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS ENTRE SI E ISOLADAS NOS AUTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, CPP. MUDANÇA DE FUNDAMENTAÇÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. RECUSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos em face de sentença que absolveu o acusado quanto às imputações dos crimes previstos no artigo 217-A do Código Penal (por duas vezes) e no artigo 232 da Lei n. 8.069/90, diante da insuficiência de provas aptas a condená-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são suficientes para condenar o réu pelos crimes a ele imputados, ou se são hábeis a alterar o fundamento da sentença absolutória para o trazido no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitivas, não se contentando o direito penal como meros indícios.
4. Ainda que seja de grande relevância, o depoimento das vítimas não possui valor absoluto, devendo ser confrontado com os demais elementos dos autos. 4.1 Condenar o réu exclusivamente com base na palavra, por vezes contraditória, dos ofendidos, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
5. A condenação deve ser fundada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva, da forma com que os fatos e condutas aconteceram, deve conduzir à absolvição, em prestígio ao princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e não pelos ditames do inciso I do mesmo dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.